Tribunal: TJSP
Processo: 1034136-56.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão frente a julgamento de ADI pelo STF - Inocorrência - Questão não submetida aos Recursos suspensos – Temas 810 e 905 - Tentativa de inovação e uso da via para reforma do julgado anterior – Inadmissibilidade - Inexistência de omissão – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034136-56.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada NATHÁLIA
JÉSSICA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034136-56.2014.8.26.0053/50002
2
VOTO No 30164
Embargos de Declaração n° 1034136-56.2014.8.26.0053/50002
Comarca: São Paulo
Embargante: NATHALIA JÉSSICA DA SILVA
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz de 1a Inst.: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão
frente a julgamento de ADI pelo STF - Inocorrência -
Questão não submetida aos Recursos suspensos Temas 810 e
905 - Tentativa de inovação e uso da via para reforma do
julgado anterior Inadmissibilidade - Inexistência de omissão
Embargos de declaração rejeitados.”

NATHALIA
JÉSSICA
DA
SILVA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o argumento de omissão porque não
observou o decidido no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, pugna pelo
acolhimento dos presentes embargos para a finalidade de emissão de
pronunciamento expresso a respeito da tese vinculante da ADI4173/DF, com
consequente a improcedência da demanda.
Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

Trata-se de ação proposta por ex-policial militar
temporária, admitida nos termos da Lei Estadual no 11.064/2002, visando ao
reconhecimento do vínculo empregatício nos períodos referidos na inicial
com o recebimento do adicional de insalubridade, férias vencidas e
proporcionais, com acréscimo do terço constitucional, 13osalário, do adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034136-56.2014.8.26.0053/50002
3
de local de exercício ALE, o recolhimento das contribuições previdenciárias,
além da averbação do tempo de serviço trabalhado para fins de aposentadoria,
com acréscimo de juros de mora e correção monetária, julgada parcialmente
procedente em Primeiro Grau.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público deu parcial
provimento ao recurso da autora nos termos do V. Acórdão de fls.1166/172,
afastada a aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09.
Em razão de Recursos Especiais e Extraordinários, houve
a suspensão do andamento do feito, ante os Temas 810 (STF) e 905 (STJ),
que cuidaram, exclusivamente, da aplicação da Lei no 11.960/09.
Após o julgamento dos Temas, em juízo de retratação,
por força do art. 1.040, II, do CPC, foi determinado o cumprimento do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905).
Busca a embargante com os presentes que seja revisto o
mérito da ação, sem qualquer amparo legal para isso.
A retrataçao restou limitada aos Temas 810 e 905.
Ainda que assim não fosse, com relação à tese firmada na
ADI 4173/DF do STF, a alegação de que o julgado teria superado a tese
fixada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034136-56.2014.8.26.0053/50002
4
Justiça de São Paulo sobre a matéria não prospera. Na ADI 4173/DF o E. STF
examinou questões pertinentes à constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, de caráter nacional e que estabeleceu parâmetros relativos aos
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, concluindo, então, pela inconstitucionalidade material da limitação
máxima de idade constante no inciso I de seu art. 3o, e pela
constitucionalidade de seu art. 6o, caput e § 2o, que dispõe sobre o
recebimento do auxilio mensal, de natureza indenizatória, bem como ao fato
de que a prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício,
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, regras essas,
portanto, que não afrontam o art. 37, I, II e IX, da CF.
Todavia, no que tange à situação fático-local, coube ao
IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 fixar a solução quanto às verbas devidas
pelo trabalho realizado, bem como quanto à situação previdenciária,
inexistindo incompatibilidade entre ADI e IRDR.
Sendo assim, o que não se pode, em sede de embargosde
declaração, é pretender um reexame da causa sob o fundamento de omissão
ou contradição inexistentes no V. Acórdão.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034136-56.2014.8.26.0053/50002
5
ed